Tribunal: TJDFT
Processo: 0735086-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES INSTAURAÇÃO. ARRESTO PRÉVIO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO. TRAMITAÇÃO. EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto prévio, realizado antes da Citação no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de evitar pagamento da dívida.
2. Não demonstrada a dilapidação patrimonial, bem como o prejuízo ao resultado útil do processo, ausentes os requisitos legais para o deferimento de arresto prévio dos bens.
3.Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e o Enunciado 110 da II Jornada de Direito Processual Civil, do Conselho da Justiça Federal, “a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não suspenderá a tramitação do processo de execução e do cumprimento de sentença em face dos executados originários.”
4. Recurso conhecido e não provido.